Tribunal: STJ
Processo: 5006658-37.2017.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082460 - SP (2022/0255724-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTALEIRO RIO TIETE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - SP388260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: FABIO MEDINA OSORIO - SP290720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 937, VIII, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o, IV, e
2.
1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia.
Hipótese que não se enquadra no disposto no art. 937, inciso
3.
VIII, do CPC, por se tratar de decisão de indeferimento de
pedido de levantamento de valores.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d099abe2-03fe-4701-b92f-92dc662d900f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d099abe2-03fe-4701-b92f-92dc662d900f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082460 - SP (2022/0255724-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTALEIRO RIO TIETE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - SP388260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: FABIO MEDINA OSORIO - SP290720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 937, VIII, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o, IV, e
2.
1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia.
Hipótese que não se enquadra no disposto no art. 937, inciso
3.
VIII, do CPC, por se tratar de decisão de indeferimento de
pedido de levantamento de valores.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.145):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
Documento eletrônico VDA47568851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:01
Código de Controle do Documento: 828523e7-6e1d-4790-9c0d-2919f9756708

ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 937, VIII, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
O agravante alega, em síntese, a existência de omissão na origem
quanto a pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a
respeito: (a) do pedido de oposição ao julgamento virtual, com base no
art. 937, VIII, do CPC, o que ensejaria a nulidade do julgamento; e (b)
da manifesta existência de perigo de dano irreparável ao ESTALEIRO
RIO TIETÊ na hipótese de rejeição do seu pedido de urgência, tendo em
vista que a execução do contrato é a única atividade econômica exercida
pela empresa recorrente, ou seja, a única fonte de renda de que ele
dispõe para honrar suas dívidas, com, literalmente, todos os seus
credores. Sustenta a ausência de fundamentação do acórdão impugnado
quanto às omissões aduzidas nos aclaratórios.
Aduz, ainda, violação ao artigo 937, inciso VIII, do CPC, em
virtude de ofensa ao direito de sustentação oral do advogado, uma vez
que, embora o ESTALEIRO RIO TIETÊ tenha apresentado oposição ao
julgamento que seria realizada em ambiente exclusivamente virtual, o
Tribunal de origem indeferiu o pedido do agravante e prosseguiu no
julgamento virtual do agravo de instrumento, negando provimento ao
aludido recurso.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para
Documento eletrônico VDA47568851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:01
Código de Controle do Documento: 828523e7-6e1d-4790-9c0d-2919f9756708

a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
No caso dos autos, evidencia-se que o acórdão impugnado
consignou a necessidade de acautelamento dos valores, consoante
excerto abaixo transcrito (e- STJ, fls. 781-782):
[...]
Posteriormente, em decisão muito bem fundamentada, consignou, dentre
outras coisas, que “as pessoas jurídicas SS CONSTRUÇÃO NAVAL E
SERVIÇOS LTDA., ESTALEIRO RIO MAGUARI S/A, e ESTRE
PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA LTDA. figuram como diretamente
envolvidas nos atos de improbidade apontados na inicial e seu aditamento, na
condição de consorciadas a participar da licitação supostamente viciada por
arranjo prévio em seu favor, e em razão da qual posteriormente foram
firmados os contratos entre a TRANSPETRO e o ESTALEIRO RIO TIETÊ -
ERT para a construção de comboios. Destaque-se que eram elas quem
detinham poderes para nomear os diretores/administradores do ERT (fls. 109
e ss. do IC), o que importa dizer que, se confirmados os atos de improbidade,
tais empresas deles participaram e/ou deles se beneficiaram diretamente.
(...)
Em manifestação conjunta, o ERT e o Banco ABC Brasil S/A requerem o
levantamento dos depósitos referentes aos comboios entregues (fls. 2280
/2283), ou, subsidiariamente, a devolução da quantia à TRANSPETRO. Na
sequência, a TRANSPETRO peticionou requerendo a devolução da quantia
(fls. 5006/5026).
Primeiramente, cabe destacar que, contrariamente ao defendido pela
Transpetro, tem-se, neste primeiro momento, que o valor despendido com o
depósito em juízo dos pagamentos relativos aos 2o, 3o e 4o comboios não
desfalcou seu patrimônio, pois o prejuízo decorrente da fraude licitatória, se
confirmado, teria sido suportado pelo Fundo da Marinha Mercante - FMM,
gerenciado por órgãos da União Federal, o que já justifica, por si só, o
acautelamento dos valores a fim de garantir o resultado útil do processo,
assegurando o ressarcimento ao erário.
Não bastasse, o art. 59, 1o da Lei no 8.666/93 ressalva que "a nulidade [do
contrato administrativo] não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada
e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa", o que
reforça a recomendação de manutenção dos depósitos, diante da
possibilidade, em tese, de responsabilização do ERT pelos atos de
improbidade narrados pela inicial.
Todavia, a presente decisão não obsta, de antemão, futura substituição dos
depósitos por garantias idôneas eventualmente oferecidas a este Juízo,
entendidas estas como não suscetíveis a depreciação pelo mero decurso do
Documento eletrônico VDA47568851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:01
Código de Controle do Documento: 828523e7-6e1d-4790-9c0d-2919f9756708

tempo, sobretudo diante da complexidade da presente lide, e em tudo sujeitas
a manifestação da parte autora.”
Como se vê, a ação originária analisa possível ato de improbidade e a
nulidade de processo licitatório envolvendo a TRANSPETRO, o agravante e
outros. Se confirmada a fraude licitatória, o prejuízo seria suportado pelo
Fundo da Marinha Mercante, gerenciado por órgãos da União Federal, o que
já justifica, por si só, o acautelamento dos valores a fim de garantir o
resultado útil do processo, assegurando o ressarcimento ao erário.
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa aos
artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.
No tocante ao art. 937, inciso VIII, do CPC, verifica-se que o
acórdão recorrido consignou não ser hipótese de sustentação oral, nos
termos da referida norma.
Nesse contexto, consoante bem asseverado pelo
Federal
Parquet
às fls. 1.140-1.141, o agravo de instrumento de origem foi interposto
para impugnar decisão que indeferiu o pedido da ora agravante de
levantamento dos valores depositados judicialmente pela ora agravada,
no montante de R$ 27.498.318,76. De maneira que o
não se
decisum
enquadra na hipótese de “decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias de urgência ou de evidência”, mas, tão somente, de
decisão de indeferimento de pedido de levantamento de valores.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47568851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:01
Código de Controle do Documento: 828523e7-6e1d-4790-9c0d-2919f9756708

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.082.460 / SP
Número Registro: 2022/0255724-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017738220144036107
0014890812014425101
14890812014425101
17738220144036107
50066583720174030000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTALEIRO RIO TIETE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - SP388260
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: FABIO MEDINA OSORIO - SP290720
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTALEIRO RIO TIETE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - SP249337
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - SP388259
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - SP388260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48073427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 5ad403cf-3b95-49a6-9bb1-ec6f5f86ced9

AGRAVADO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADO
: FABIO MEDINA OSORIO - SP290720
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 5ad403cf-3b95-49a6-9bb1-ec6f5f86ced9